Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-77.2020.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE DUPLO EFEITO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a concessão de efeito suspensivo ao recurso limita-se às hipóteses de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Inocorrentes tais pressupostos, rejeita-se a pretensão a esse título.

2. Comprovado o emprego da arma de fogo pelas declarações da vítima e do próprio recorrente, é inviável o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo.

3. Verificado que o d. magistrado ao aplicar a medida socioeducativa de semiliberdade considerou tanto a gravidade do ato infracional praticado, como as condições pessoais, sociais e familiares do infrator, mantém-se a medida, pois revela a mais adequada para garantir a eficácia da intervenção estatal.

4. Apelo não provido.